Tribunal: TJDFT
Processo: 0737941-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. PROGRESSÃO DE REGIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI No13.964/2019. RECURSO DESPROVIDO.
1. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso.
2. No presente caso, o magistrado singular, acertadamente, determinou a aplicação da fração de 3/5, para cálculo da progressão de regime, nos termos do art. 112, da LEP, com a redação original, por ser mais favorável ao agravante, uma vez que a nova legislação, exige o cumprimento de 70% da pena ao condenado reincidente pela prática de crime com resultado morte, como ocorre na espécie.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.